Tribunal: TJSP
Processo: 1000343-48.2016.8.26.0218
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE – NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – INCONFORMISMO DO AUTOR COM O REEXAME NECESSÁRIO – INTERPOSIÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE – NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – INCONFORMISMO DO AUTOR COM O REEXAME NECESSÁRIO – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL, AGRAVO E AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO PELO STJ – ANULADO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS – PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – ACOLHIDO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA COM EFEITOS INFRINGENTES PARA AFASTAR A NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL E JULGAR O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – PERDA DE OBJETO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DEVIDA A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ – MANTIDA A TUTELA ANTECIPADA.

Recurso da parte autora parcialmente acolhido, com efeitos infringentes. Procedência da ação mantida em sede de reexame necessário, com observações. Tutela antecipada mantida.